Tribunal: STJ
Processo: 0801445-52.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2908715 - AL(2025/0130235-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56299270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 22f18d6a-0a6e-4a45-a515-129456db015b

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 22f18d6a-0a6e-4a45-a515-129456db015b

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908715
- AL(2025/0130235-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 421):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 181 do STF porque
a controvérsia não se restringiu a pressupostos de admissibilidade recursal,
envolvendo acesso à justiça, devido processo legal e prestação jurisdicional
efetiva, com repercussão social, econômica e jurídica decorrente de danos
ambientais e pessoais de grande magnitude.
Afirma também que o Tema 339 do STF não autoriza a manutenção
de decisão com fundamentação lacônica, pois houve ofensa direta à
obrigatoriedade de motivação, ao não se distinguir nem enfrentar, de modo
suficiente, os danos morais individuais e materiais, e que o entendimento do
Tema 895 reforçou a preservação da inafastabilidade da jurisdição em hipóteses
nas quais o exame de mérito é essencial à tutela de direitos fundamentais.
Defende a necessidade de sobrestamento dos processos individuais
em razão da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000, com base no
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

V, do CPC e nos Temas 675 do STF e 923 do STJ, para evitar
art. 313,
decisões contraditórias, assegurar segurança jurídica e economia processual, e
prevenir danos irreparáveis às vítimas e ao próprio sistema de justiça.
Nesse sentido, argumenta que a ACP discutiu revisão e reforço das
indenizações e impactou diretamente as ações individuais, que a continuidade
das microlides, sem suspensão, poderia consolidar situações injustas e
multiplicar demandas revisionais, e que precedentes do STJ determinaram
sobrestamento em casos análogos.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Apresentadas contrarrazões (fls. 447-491).
É o relatório.

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 353-357):
De início, da atenta leitura das razões expendidas no apelo
nobre, infere-se que o ora recorrente se limita a esmiuçar longo
histórico do andamento processual e, ao final, aponta violação
do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o recurso especial é o instrumento processual
adequado para discutir violação ou divergência jurisprudencial
quanto a lei federal, conforme preconiza o
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF/88.
Nesse diapasão, para atender tal mister, é necessário que, nas
razões recursais, sejam apresentados argumentos jurídicos
claros e precisos sobre como o eg. Tribunal
teria violado
a quo
ou interpretado de forma divergente determinado dispositivo de
lei federal.
No caso em apreço, o ora recorrente não apresentou
argumentação jurídica apta a demonstrar como o
do
art. 1.022
CPC foi violado. Nesse cenário, as razões do apelo nobre
representam apenas alegações genéricas de violação da lei
federal, o que configura deficiência na fundamentação recursal,
atraindo o óbice da
aplicada por analogia.
Súmula 284/STF,
Nesse sentido, confiram-se: [...]
Avançando, o Tribunal de origem manteve a decisão que,
reconhecendo a perda superveniente do interesse processual,
extinguiu o feito em relação à parte agravante. A Corte a quo
entendeu pela validade do acordo celebrado pelo ora recorrente
nos autos do Processo de no 0803836-61.2019.4.05.8000, que
abrangeu todos os danos do sinistro geológico, destacando que
as partes celebrantes se encontravam munidas de informações
suficientes e acompanhadas de instituições envolvidas na
resolução do conflito, in verbis:
"12 Acerca do exposto, imperioso consignar que, em
consulta ao processo originário, verifica-se a existência de
certidões de objeto e pé exaradas pela 3a Vara da Justiça
Federal em Cumprimentos de Sentença (fls.
),
1459/1561
atestando a realização de acordos entre a Recorrida e a
parte Autora /Recorrente, a qual confere quitação
irrevogável à
em relação a danos
Braskem/Agravada
extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência
expressas a eventuais direitos remanescentes, conforme
se depreende do excerto doravante transcrito, in verbis:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente
representadas por advogado
defensor público,
e/ou
firmaram
instrumento
particular
de
transação
extrajudicial, submetido à homologação judicial por
este D.
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

Juízo nos termos do
b, do CPC,
Art 487, inciso III,
nos autos do cumprimento de sentença acima
indicado, já tendo sido comprovado o seu
cumprimento nos autos mediante o pagamento de
indenização pela Braskem em favor do(a) beneficiário
(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a)
beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à
Braskem
respectivas companhias subsidiárias,
S/A,
subcontratadas,
afiliadas,
controladoras,
cessionárias, associadas, coligadas ou qualquer
outra empresa dentro de um mesmo grupo ,sócios,
representantes, administradores, diretores, prepostos
e mandatários, predecessores, sucessores e afins,
todos os seus respectivos empregados, diretores,
presidentes, acionistas, proprietários, agentes, corretores, representantes e suas

de quaisquer seguradoras/resseguradoras, obrigações, reivindicações e pretensões e/ou
indenizações de qualquer natureza, transacionando
todos e quaisquer danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou
originários direta
indiretamente da desocupação
e/ou
de imóveis em razão do fenômeno geológico
verificado em áreas da Cidade de Maceió /AL, bem
como todos e quaisquer valores e obrigações daí
decorrentes ou a ela relacionados, nada mais
podendo reclamar a qualquer título, em Juí zo ou fora
dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a)
beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais
direitos remanescentes decorrentes da desocupação,
para nada mais reclamar em tempo algum,
expressamente reconhecendo que não possui mais
qualquer direito e que se absterá de exercer, formular
ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou
jurisdição,
comprometendo-se
a
pleitear
a
desistência de todas e quaisquer demandas judiciais

administrativas
e
de
suas
respectivas
e/ou
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro
país,
respondendo
por
todas
as
custas
administrativas
processuais e honorários
e/ou
advocatícios remanescentes e não contemplados no
acordo.
13 Desta forma, em sede de cognição sumária, não restou
demonstrada a verossimilhança das alegações recursais.
Ao contrário, o caderno processual revela que o
de fato celebrou transação com a
Autor/Recorrente
Braskem, incluindo a indenização a título de danos morais,
motivo porque há de se concluir que não persiste o
interesse processual na demanda originária, a qual trata
justamente de reparação por prejuízos extrapatrimoniais."
(fls.
)
178/179
Alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria o reexame fático- probatório dos autos, bem como a
interpretação das cláusulas fixadas no acordo firmado nos autos
de ação civil pública, o que é vedado em recurso especial, em
razão das Súmulas 5 e
Nesse sentido: [...]
7/STJ.
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

Ainda no tópico do acordo, a parte ora agravante aponta
violação dos arts. 421 e 424 do
e 51, I e IV, § 1o, do
CC/2002
CDC, por entender que o instrumento possui cláusulas leoninas.
Não obstante, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso, porque
não se vislumbra o efetivo prequestionamento do teor dos
dispositivos legais citados, o que inviabiliza a apreciação da tese
recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
Frise- se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial,
conforme dicção constitucional, somente as causas decididas,
em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos
óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
Por fim, em relação aos honorários contratuais, o Tribunal a quo
concluiu o seguinte:
"15 Ademais, quanto ao pleito subsidiário no sentido de
que seja '...resguardado o direito dos patronos de
receberem suas verbas sucumbenciais nos termos dos
e 34, VIII do EAOAB e
§ 14o e 90, caput e
art. 22
art. 85,
§2o do CPC', compreendo que não deve ser deferido, na
medida em que se trata de matéria alheia àquela discutida
nos autos originários, devendo ser tratada em ação
(fl. 181).
própria."
Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento de que "
cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa
" (
aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono
Relatora Ministra
,
REsp 2.157.064/AL,
NANCY ANDRIGHI
Segunda Seção, julgado em
DJe de
13/11/2024,
27/11/2024)
. Corroboram esse entendimento: [...].
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

Por fim, pretende-se a suspensão do processo individual em virtude
4.
de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da Ação Civil
Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
O Código Processual Civil estabelece que o processo deve ser
suspenso quando a
depender do julgamento de outra causa,
decisão de mérito
ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua
o objeto principal de um processo pendente.
A suspensão também se aplica quando a sentença depender da
verificação de um fato específico ou da produção de prova requisitada a outro
juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema, conhecido como prejudicialidade externa, já
a
b
foi tratado no
especificamente no
IV,
e
.
CPC/1973,
art. 265,
a
b
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator
AREsp n. 1.709.685/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
23/4/2021,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 846.717/RS,
30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante o
não conhecimento do recurso especial e a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 339 e 181 do STF.
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

Ademais, ao contrário do alegado, observa-se que, no
(Tema n. 923 do STJ), tratou-se da necessidade de
REsp n. 1.525.327/PR
suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral
em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da
exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-PR, até o
julgamento
das
Ações
Civis
Públicas
(5004891-93.2011.404.7000
e
2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e
Residual de Curitiba.
Ou seja, naquele paradigma, esta Corte Superior limitou-se a abordar
as questões relativas ao fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrentes.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que:
Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-
93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na
Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba,
atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em
razão de suposta exposição à contaminação ambiental,
decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de
Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais.
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não seria possível a aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Finalmente, nas razões recursais salienta-se que o pleito está
embasado, também, no Tema n.
o qual, contudo, sufragou o
675/STF,
entendimento de que não possui repercussão geral a questão da suspensão de
ações individuais em razão da existência de ação coletiva, inviabilizando, assim,
o pedido de sobrestamento formulado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:52
Código de Controle do Documento: 531f6842-c6c2-43a5-9bd3-fb19a89288ed

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.908.715 / AL
Número Registro: 2025/0130235-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07037070320208020001 08014455220248020000 08059323620228020000 7037070320208020001
8014455220248020000 8059323620228020000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA56279587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:48:04
Código de Controle do Documento: 20c6e3e5-95ba-4dcc-a780-9e1d01e2d232

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:48:04
Código de Controle do Documento: 20c6e3e5-95ba-4dcc-a780-9e1d01e2d232